Tribunal: TJSP
Processo: 1043520-23.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão verificada – Transporte aéreo – Voo nacional - Dano moral configurado - Valor do dano moral deverá ser corrigido a partir da data da publicação – Incidência de juros devida, no patamar de 1% ao mês a partir da citação - Embargos acolhidos, com efeito modificativo*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1043520-23.2019.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes GUILHERME ANTÔNIO
GUIMARÃES NÓBREGA e DAIANE CRISTINA DE BORBA NÓBREGA, é
embargado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos, com efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37019
EDCL. No 1043520-23.2019.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: GUILHERME ANTÔNIO GUIMARÃES NÓBREGA E OUTRA
EBDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A
*RECURSO Embargos de declaração Omissão verificada
Transporte aéreo Voo nacional - Dano moral configurado -
Valor do dano moral deverá ser corrigido a partir da data da
publicação Incidência de juros devida, no patamar de 1% ao
mês a partir da citação - Embargos acolhidos, com efeito
modificativo*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 219/223, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelos ora embargantes, para julgar procedente o pedido inicial
para o fim de condenar a requerida no pagamento de indenização por dano
moral no valor R$ 15.000,00, para cada autor apelante, devidamente
corrigidos a partir da publicação do v. acórdão.
Sustentam os embargantes que o v. acórdão restou
omisso quanto ao início dos juros moratórios, alegando que, por se tratar
de responsabilidade contratual, os juros de mora deverão ser contados a
partir da data da citação, conforme entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso tempestivo.
É o relatório.
De fato o v. acordão incorreu no vício apontado pelos
embargantes, deixando de se pronunciar quanto a incidência de juros e
termo inicial para seu computo.
Assim, penitenciando-se pelo equívoco, passa-se a
análise da matéria.
Com
efeito,
tratando-se
o
caso
vertente
de
responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidentes sobre a
indenização por danos morais fixada são devidos, no patamar de 1% ao
mês, e devem ser contados a partir da citação, conforme entendimento
sedimentado pelo C. STJ, “em caso de responsabilidade contratual, os juros
moratórios devem fluir a partir da citação” (STJ, REsp 565290/SP, Rel Min.
César Asfor Rocha, j. 10/02/2004).(...)”
Isto posto, acolhem-se os embargos de declaração,
nos termos alhures expostos, para sanar a omissão apontada, com efeito
modificativo.
Maia da Rocha
Relator